Tribunal: STF
Processo: ADPF 455
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA QUE DETERMINOU À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ QUE DEIXE DE EXPLORAR MODALIDADES LOTÉRICAS QUE NÃO OBSERVEM O DISPOSTO NOS DECRETOS-LEI 6.259/1944 E 204/1967. ATO ADMINISTRATIVO SECUNDÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Piauí, tendo por objeto a “decisão do Ministério da Fazenda (Secretaria de Acompanhamento Econômico) proferida no bojo do processo administrativo nº 18101.000303/2016-25” que determinou à “Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado do Piauí (PI) e, portanto, à Piauí Loterias, que se adapte, de imediato, aos preceitos da legislação prevalecente e, por conseguinte, deixe de explorar, direta ou indiretamente, as seguintes modalidades lotéricas: loteria instantânea virtual ‘Raspe Show’; Loteria virtual de cota fixa ‘BT - Bilhete Tradicional’; e Loteria virtual de prognósticos numéricos ‘Super 26’, bem como quaisquer outras modalidades que porventura façam parte do conjunto de seus produtos lotéricos e que não observem o disposto nos normativos aqui referenciados – Decretos-lei nºs 6.259, de 1944, e 204, de 1967”.
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1º, caput; 5º, caput; 22, XX; 25, § 1º; 60, § 4º, I; 177; e 195, III, da Constituição Federal.
    Em síntese, o arguente sustentou (i) que a Súmula Vinculante 2 não excluiria a competência político-administrativa dos Estados para regulamentar e explorar as loterias, por tratar apenas da competência legislativa sobre o tema; (ii) que a evolução tecnológica exigiria uma leitura contextualizada das restrições impostas pelo Decreto-Lei 204/1967; e (iii) que o monopólio da exploração dos concursos de prognósticos numéricos pela União não encontraria amparo no artigo 177 da Constituição Federal.
    Considerando o objeto da presente ação e a relevância da matéria versada, determinei fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (Doc. 17).
    O Ministério da Fazenda, cuja estrutura atualmente integra o Ministério da Economia, prestou informações reiterando os termos do Decreto-lei 204/1967, que veda a criação de novas loterias estaduais e impõe estritos limites à operacionalização das modalidades existentes à época (doc. 20)
    A Advogada-Geral da União exarou parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa:
    “Constitucional. Ato da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que determinou a suspensão da exploração de determinadas modalidades de serviço lotérico pelo Estado do Piauí. Alegada violação aos artigos 1º; 5º; 19; 25, § 1º; e 60, § 4º, inciso I, todos da Constituição da República. Preliminares. Inépcia da petição inicial. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Ofensa reflexa ao Texto Constitucional. Mérito. O ato questionado apenas limita a exploração do serviço lotérico pelo Estado do Piauí às disposições contidas na legislação federal, em consonância com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, o qual declarou a inconstitucionalidade de diversos atos normativos estaduais que criavam novas modalidades de loterias. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.” (Doc. 21)
    A Procuradora-Geral da República também se manifestou no sentido do não conhecimento da ação e, sucessivamente, da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 18101.000303/2016-25. SUSPENSÃO DA EXPLORAÇÃO DE DETERMINADAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOTÉRICO PELO ESTADO DO PIAUÍ. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MÉRITO. ATO EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. Cabe ao próprio Governador do Estado firmar petição inicial de arguição de descumprimento de preceito fundamental (CR, art. 103-V). Deve ser concedido prazo para que o Chefe do Executivo estadual ratifique petição inicial subscrita por Procurador do Estado, caso concorde com a propositura. Precedentes.
    2. Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisão administrativa que determina aplicação da legislação federal. Hipótese em que eventual ofensa à Constituição da República, caso existente, dar-se-ia de maneira reflexa ou indireta. Precedentes.
    3. O princípio da subsidiariedade para ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental deve ser analisado no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade.
    4. A partir da Constituição de 1988, legislar sobre sorteios, inclusive loteria, é competência privativa da União (CR, art. 22- XX).
    5. Na égide do Decreto-lei 204/1967, a exploração dos serviços de loteria passou a ser atividade exclusiva da União. Os arts. 32 e 33 mantiveram os serviços de loteria estaduais existentes, limitadas às quantidades de bilhetes e séries em vigor na data da publicação da norma.
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada pela impossibilidade de criação de novas modalidades de loterias pelos Estados.
    7. Parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (Doc. 94)
    Indeferi o pedido de ingresso do Governador do Estado do Rio de Janeiro como litisconsorte ativo (Doc. 93).
    Na sequência, determinei a regularização processual do arguente (Doc. 95), providência que restou devidamente cumprida (Doc. 96).
    Por fim, determinei a intimação do arguente para que se manifestasse a respeito de eventual aditamento da petição inicial, vez que o juízo sobre a validade do ato do poder público ora impugnado demanda o prévio exame da recepção de diversos dispositivos dos Decretos-Lei 204/1967 e 6.259/1944 pela ordem constitucional em vigor (Doc. 98). Contudo, o arguente restou silente (Doc. 99).
    É o relatório. Decido.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra previsão constitucional no artigo 102, § 1º, o qual prevê que essa via processual será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. Coube à Lei federal 9.882/1999 regular especificamente o trâmite da ação que ora se analisa, dispondo, em seu artigo 4º, § 1º, que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
    Deveras, havendo outro meio eficaz de solver a controvérsia constitucional, revela-se inviável essa ação do controle concentrado de constitucionalidade, cuja utilização é excepcional e subsidiária, na linha do que assentam os seguintes precedentes:
    “A arguição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance da ADPF, sob pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio, ajuizado diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. Ademais, mesmo que superados tais óbices ao conhecimento da presente ação, cumpre recordar que o ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado.” (ADPF 145, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe de 9/2/2009)
    “O ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP.” (ADPF 17, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 12/6/2002)
    In casu, a presente arguição tem por objeto decisão administrativa da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda que determinou à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí que deixe de explorar modalidades lotéricas que não observem o disposto nos Decretos-lei 6.259/1944 e 204/1967. Cuida-se, portanto, de ato administrativo que poderia ser questionado por outros meios processuais adequados, a exemplo do Mandado de Segurança. Dessa forma, não é possível afastar a cláusula de subsidiariedade, sob pena de, expandindo indevidamente o escopo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, banalizar a própria ação constitucional e obstaculizar o controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais inferiores.
    Com efeito, ainda que se trate de um “ato do poder público”, não é irrestrita e genérica sua impugnação pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob pena de se legitimar uma judicialização excessiva e universal. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATOS DE EFETIVAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.
    2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas. Precedentes desta CORTE.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 203-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/4/2018)
    Outrossim, mesmo que fosse possível superar o óbice supra, verifica-se que não houve a impugnação da totalidade do complexo normativo que incide no caso, pois o juízo sobre a validade do “ato do poder público” ora impugnado demanda o prévio exame da recepção de diversos dispositivos dos Decretos-Lei 204/1967 e 6.259/1944 pela ordem constitucional em vigor. Contudo, tais dispositivos não foram atacados na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Consigne-se que a ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que rege a matéria configura vício processual que compromete o interesse de agir em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: ADI 2.595-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.342-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/2018; ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 29/9/2011; ADI 2.422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/10/2014; e ADI 2.423-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/10/2014, esse último assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO TÓPICA OU FRAGMENTÁRIA DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS CONEXOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.
    (…)
    DIPLOMAS NORMATIVOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ABRANGENTE DE TODAS AS NORMAS UNIDAS PELO VÍNCULO DE CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA.
    – Tratando-se de normas legais e de diplomas legislativos que se interconexionam ou que mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração de inconstitucionalidade, abranger, no alcance desse ‘judicium’, todas as regras unidas pelo vínculo de conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável a própria instauração do controle concentrado de constitucionalidade.
    – Em situação de mútua dependência normativa, em que as regras estatais interagem umas com as outras, condicionando-se, reciprocamente, em sua aplicabilidade e eficácia, revela-se incabível a impugnação tópica ou fragmentária de apenas algumas dessas normas, considerada a circunstância de o complexo normativo que elas integram qualificar-se como unidade estrutural incindível, a inviabilizar questionamentos seletivos e isolados de determinadas prescrições normativas.
    – Em tal contexto, e pelo fato de referidas normas integrarem a totalidade do sistema, não se admitem, em sede de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas. Precedentes.” (grifos originais)
    É sabido que esta Suprema Corte não se vincula aos fundamentos jurídicos trazidos pelos requerentes, mercê da aplicação do princípio da causa petendi aberta no controle abstrato (ADI 2.728, Rel. Min Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 20/2/2004). Contudo, não compete ao Supremo Tribunal Federal atuar ex officio no exame da constitucionalidade de leis e atos normativos. Não é por outra razão que o artigo 4º da Lei federal 9.868/1999 dispõe que “a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”. A função jurisdicional do Tribunal está adstrita aos limites do pedido, que deve ser específico e bem delineado, bem como amparado em fundamentação idônea, ainda que não vinculante. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução da Câmara dos Deputados. Ausência de impugnação especificada da integralidade da resolução. Ato que disciplina a distribuição de servidores por gabinete de liderança a cada nova eleição com base na representatividade do partido. Observância dos princípios da proporcionalidade, da representatividade partidária e, em última instância, da soberania popular. Conhecimento, em parte, da ADI, relativamente à qual a ação é julgada improcedente. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que combate resolução da Câmara dos Deputados que altera a forma e o quantitativo de repartição de servidores por gabinete de liderança adotando como critério a representação decorrente do resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados. 2. Preliminar de não impugnação especificada da integralidade da Resolução. Do exame da inicial não é possível extrair a fundamentação jurídica atinente a todos os artigos da resolução questionada, devendo a análise da demanda ficar restrita aos artigos impugnados na exordial. 3. Os critérios equitativos adotados na resolução decorrem do próprio regime democrático e da lógica da representatividade proporcional, sem descuidar da garantia do direito de existência das minorias. 4. ADI da qual se conhece em parte e, na parte de que se conhece, julgada improcedente.” (ADI 4.647, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 21/6/2018)
    “(…) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. - O Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade jurisdicional, não está condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da ação direta, indicar as normas de referência – que, inscritas na Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo, de parametricidade –, em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais. Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.).” (ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 23/4/2004 - grifos originais)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Arguição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas. Conhecimento. Impossibilidade. 2. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações. Não observância à norma processual. Consequência: inépcia da inicial. Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de concessão de liminar.” (ADI 1.775, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 18/5/2001)
    Por fim, o ato normativo de que cuida o artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal, apto a promover a atuação deste Supremo Tribunal em sede de controle abstrato de constitucionalidade, é o que, em tese, viola diretamente o texto constitucional.
    In casu, o “ato do poder público” impugnado consubstancia decisão administrativa que se limitou a determinar a observância da legislação federal (Decretos-lei 6.259/1944 e 204/1967), de forma que não constitui norma jurídica autônoma apta a autorizar a atuação deste Tribunal Constitucional, para fins de verificação de compatibilidade com a Constituição Federal.
    É assente nesta Suprema Corte que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam à impugnação de atos normativos secundários, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de ato infralegal em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade. Nesse sentido:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 20 DA LEI Nº 8.429/19992. RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DISSENSO JUDICIAL RELEVANTE NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO.
    1. Não evidenciada, a partir das decisões judiciais trazidas aos autos, divergência interpretativa relevante sobre a aplicação dos preceitos fundamentais tidos por violados, resulta não atendido o pressuposto processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental concernente à existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999).
    2. Mero controle de legalidade de decisões judiciais, em face de conteúdo normativo previsto em legislação federal infraconstitucional, e que apenas indiretamente resvala nos preceitos constitucionais invocados, traduz pretensão incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ADPF 164-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 3/2/2020)
    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido.
    1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado.
    2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas.
    3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15.
    4. Agravo regimental não provido.” (ADPF 468-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 28/5/2018)
    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA.
    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26/9/2016)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 169-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 14/10/2013)
    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    3. Agravo Regimental improvido.” (ADPF 210-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 21/6/2013)
    “ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.” (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994)
    Deveras, os atos de natureza secundária mantêm um vínculo de subordinação e de lealdade para com as normas primárias às quais se vinculam e a que, em regra, visam regulamentar. De tal sorte, eventual conflito de constitucionalidade, caso existisse, dar-se-ia entre a norma primária norteadora e a Constituição, mas jamais entre esta última e o ato secundário. Dada a natureza secundária da decisão administrativa objeto da presente ação, incabível o controle concentrado.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento no artigo 4º da Lei federal 9.882/1999 e no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente